Tribunal: TJMT
Processo: 0001214-63.2016.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, CPC – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTESTAÇÃO APRESENTADA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA – ART. 85, §§2o E 6o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
É cediço que o art. 85, caput, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, bem como o §2o, da aludida norma legal, estabelece que “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”, ao passo que o §6o permite a fixação de honorários advocatícios nos casos de extinção do feito sem julgamento do mérito.
No caso, não há dúvidas que a parte ré apresentou peça de defesa, onde impugnaram a justiça gratuita, arguiram a inépcia da inicial, além de defenderem a ausência de prova do direito alegado pelos autores, requerendo a improcedência da demanda, motivo pela qual fazem jus ao recebimento da verba honorária sucumbencial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001214-63.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SANCLAIR SANTANA TORRES - CPF: 824.194.501-91 (APELADO), FLAVIA MARCELLE RODRIGUES PENA - CPF: 020.765.901-02 (ADVOGADO), JAIR PEREIRA DA COSTA - CPF: 179.881.951-15 (APELADO), MARCOS DOS SANTOS MENDES - CPF: 001.166.261-19 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), ERICA RIBEIRO DE JESUS MENDES - CPF: 036.865.051-00 (APELANTE), ODAIR (APELANTE), ODAIR (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024